Tribunal: TJSP
Processo: 0000031-94.2008.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000031-
94.2008.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante JOSE ORLANDO
ALEXANDRE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-94.2008.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000031-94.2008.8.26.0404
Fls.1
VOTO no 16.418(2)
APTE: JOSÉ ORLANDO ALEXANDRE DA SILVA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Tribunal do Júri da Comarca de Orlândia
MAGISTRADA: Ana Rita Andres Amaro

Homicídio qualificado
Conjunto probatório
suficiente a roborar a opção do Tribunal do Júri
pela condenação Vítima levada a óbito após ver-
se golpear com faca, de surpresa, sendo atingida
em variadas partes de seu corpo, desferidos, os
golpes, pelo réu,
Qualificadora do inciso IV

Reconhecimento Necessidade.
Regime prisional fechado Subsistência.
Apelo defensivo improvido.
Inconformado com a respeitável decisão do E. Tribunal
do Júri da Comarca de Orlândia, que o condenou, por infração ao artigo 121, §
2o, IV, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, interpôs, José Orlando Alexandre da Silva, pela D. Defesa,
recurso de apelação.
Em suas razões de apelo, pugnou pela anulação do
julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, visto que
inadvertidamente reconhecida a qualificadora do recurso que impossibilitou a
defesa da vítima.
O recurso foi regularmente processado.
Decretada a prisão preventiva do réu a fls. 39/41, com
determinação de expedição de mandado de prisão em seu desfavor, cumprido a
fls. 426.
Expedido alvará de soltura em favor do réu a fls. 730,
cumprido a fls. 737.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pela Douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-94.2008.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 3/5
Defesa, senão vejamos.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo
de exame necroscópico, que atestou como causa mortis da vítima 'hemorragia
interna aguda traumática', produzida por 'agente pérfuro-cortante', pelo laudo de
exame de peça, que atestou a eficácia da faca e a presença nela de sangue, pelo
laudo de exame de local e pelo laudo de reconstituição do crime, somados à
prova oral coligida aos autos.
Evidenciada, outrossim, a responsabilidade criminal
dos apelantes.
Em Juízo, a testemunha Francisco disse que realizava
festa em sua residência, a certa altura sendo instado por sua vizinha Francisca a
aproximar-se por conta de José Orlando, ora réu, 'estar matando o rapaz'. Divisou
a vítima Antonio caído, 'já furado', não mais lá estando seu algoz; chegou a
presenciar o réu a perseguir a vítima, não percebendo se trazia consigo faca; réu
e vítima, no fatídico dia, não haviam discutido concluiu.
Em sua oitiva, Rosalina, viúva da vítima, após realçar
como traço da personalidade dele a serenidade, reportou-se ao fato de que ele
comparecera a festa na casa de Francisco, a certa altura recebendo, ela, o
comunicado de que ele estava morto. Soube que seu marido foi agredido pelo
acusado por ciúmes, tendo em vista o fato de que dançara com a esposa dele, de
nome Crislaine. Comentários deram conta de que seu esposo, ora vitima, foi
agredido de surpresa, recebendo sem mais facada no peito, seguida de golpe na
virilha. Mais: furioso, o réu deixou o local, passou na casa de seu irmão, que lá
não se encontrava, e apropriou-se de faca, voltando à casa de Francisco para
golpear seu marido; a vítima deixou filha de nove anos de idade realçou.
Pedro, que participava da comemoração na casa de
Francisco, assegurou haver presenciado o momento em que o réu 'cravou' faca
na vítima, a qual se encontrava sentada. A vítima levantou-se, sendo perseguida
por seu algoz, que a 'furou mais', na nuca e nas costas; réu e vítima não haviam
discutido; sua mulher, Francisca, pediu a José Orlando que não matasse a vítima,
buscando impedir sua ação; o réu, a certa altura da festa, ausentou-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-94.2008.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 4/5
retornando com a faca nas mãos acentuou.
Francisca presenciou os ataques do réu à vítima, após
ela dançar com a ex-mulher de Francisco, vulgo Chicão, que promovia a festa. O
réu deixou o local e voltou munido de faca, ficando a observar a vítima por certo
lapso, antes de golpeá-la. Soube que ciúmes foi o mote para a ignóbil prática. Em
meio aos ataques chegou a derrubar o réu, rogando à vítima fugisse, o que não
impediu de ela voltar a ser atacada por ele, salientou.
Gecimar, esposa do réu, ouvida na Comarca de
Trindade, Estado de Goiás, reportou-se à festa na casa de Francisco, onde se
encontravam ela, seu marido, a vítima e os demais, a certa altura desentendendo-
se acusado e vítima.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório, mencionou
entrevero mantido anteriormente com a vítima. No dia do ocorrido, não foi além
de se defender, certo que voltou a receber ameaças de Antonio, o qual portava
faca. Ameaças proferidas, após luta corporal, conseguiu tirar a faca de Antonio,
golpeando-o em duas oportunidades asseverou.
Em Plenário, nada se acrescentou com o condão de
modificar o quadro probatório, não comparecendo, o acusado, para o fim de ser
interrogado.
As decisões do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos
crimes dolosos contra a vida, só comportam revisão quando manifestamente
contrárias às provas dos autos, o que não se depreende da decisão hostilizada,
que espelhou a opção dos integrantes do Conselho de Sentença por vertente
plausível de prova, não deixando margem para dúvidas sobre o ocorrido.
Firme o entendimento de que decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não
tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a
justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao
contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de
convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
(TJSP, Apelação no 227.259-3/8, rel. Canguçu de Almeida, RT 746-580).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-94.2008.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 5/5
Nesse sentido, precedente do Col. Superior Tribunal de
Justiça: “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra
inteiramente divorciada da prova existente no processo (REsp 1209829/MS, 5a
Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, j. 16/12/2010, DJe 1o/02/2011)”.
Daí concluir-se que essa decisão não afronta a
evidência dos autos, pelo contrário, com ela estando em plena consonância.
De rigor, pois, a condenação, restando patente o dolo
do apenado que, sem propiciar qualquer possibilidade de reação à vítima

golpeou-a, inicialmente, quando ela ainda estava sentada, perseguindo-a, na
sequência, golpeando algumas vezes mais , após desferir vários golpes nela
com faca, acabou levando-a a óbito.
Reconhecida a qualificadora do recurso que dificultou a
defesa da vítima, que serviu de esteio ao reconhecimento da natureza qualificada
do delito, a pena não foi além do mínimo legal, reparo algum merecendo a
dosimetria.
O regime prisional fechado mostrou-se adequado,
sendo o único capaz de coibir ações desatinadas que primam pelo desprezo à
vida humana.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
JOSÉ ORLANDO ALEXANDRE DA SILVA, preservando-se a respeitável decisão
do E. Tribunal do Júri da Comarca de Orlândia.
Não havendo interposição de embargos de declaração
ou de embargos infringentes, ou, se houver, forem rejeitados, expeça-se
mandado de prisão (conforme o entendimento consolidado no STF: HC no
126.292/SP, j. 17.02.2016, e MCs e ADCs 43 e 44, j. 05.10.2016), anotando-se o
tempo de prisão cumprido provisoriamente.
Comunique-se com urgência.
MAURICIO VALALA
relator